Tribunal: STJ
Processo: 2131529-45.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2470912 - SP(2023/0317059-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRUNO CAETANO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: GERSON DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FELIPE SILVA LIMA - SP275466
AGRAVADO
: STILNOX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.
ADVOGADA
: ANA LUCIA ASSIS DE RUEDIGER - SP151280
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E MULTA POR
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação quanto à violação do
do CPC
art. 1.026
e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer no cumprimento de
sentença, em que se discute a entrega de projeto eletrônico para o funcionamento
de máquina e a tempestividade do agravo de instrumento.
3. A Corte de origem não conheceu do agravo de instrumento por
intempestividade, afirmando que pedido de reconsideração travestido de embargos
de declaração não suspende nem interrompe o prazo recursal, e desproveu o
agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração,
inclusive os segundos, conhecidos pelo tribunal de origem, interrompem o prazo
recursal, tornando tempestivo o agravo de instrumento, nos termos do
do
art. 1.026
CPC; e (ii) saber se houve omissão e falta de fundamentação, por violação dos
arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, quanto à
intempestividade, à preclusão temporal e ao enfrentamento das provas e da perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC,
pois o tribunal de origem decidiu de forma clara e fundamentada sobre a
Documento eletrônico VDA54870089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 56259726-e63e-4b99-97c5-1a7abfecc07c

intempestividade, o que torna prejudicadas as demais matérias relativas ao mérito
do agravo não conhecido.
5. A multa do
§ 2o, do CPC não se aplica quando os embargos de
art. 1.026,
declaração buscam prequestionar matéria relevante para instâncias superiores,
conforme a Súmula n. 98 do STJ, razão pela qual é afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento.
Tese de julgamento: 1. Inexiste ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, §
1o, IV, do CPC quando o tribunal de origem examina e fundamenta a
intempestividade do agravo de instrumento, ficando prejudicadas as demais
questões de mérito. 2. Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§ 2o, do CPC quando os embargos de declaração são opostos para fins
art. 1.026,
de prequestionamento.
CPC, arts. 1.026 § 2o, 1.022 parágrafo único II e
Dispositivos relevantes citados:
489 § 1o IV; CF,
III .
art. 105
a
STJ, Súmula n. 98; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
1/7/2024;
AREsp n. 2.590.287/SP,
Quarta Turma, julgado em 9/2/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870089 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:31
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 56259726-e63e-4b99-97c5-1a7abfecc07c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2470912 - SP(2023/0317059-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BRUNO CAETANO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: GERSON DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: FELIPE SILVA LIMA - SP275466
AGRAVADO
: STILNOX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.
ADVOGADA
: ANA LUCIA ASSIS DE RUEDIGER - SP151280
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E MULTA POR
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação quanto à violação do
do CPC
art. 1.026
e incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer no cumprimento de
sentença, em que se discute a entrega de projeto eletrônico para o funcionamento
de máquina e a tempestividade do agravo de instrumento.
3. A Corte de origem não conheceu do agravo de instrumento por
intempestividade, afirmando que pedido de reconsideração travestido de embargos
de declaração não suspende nem interrompe o prazo recursal, e desproveu o
agravo interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração,
inclusive os segundos, conhecidos pelo tribunal de origem, interrompem o prazo
recursal, tornando tempestivo o agravo de instrumento, nos termos do
do
art. 1.026
CPC; e (ii) saber se houve omissão e falta de fundamentação, por violação dos
arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, quanto à
intempestividade, à preclusão temporal e ao enfrentamento das provas e da perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC,
pois o tribunal de origem decidiu de forma clara e fundamentada sobre a
intempestividade, o que torna prejudicadas as demais matérias relativas ao mérito
Documento eletrônico VDA54499754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:23
Código de Controle do Documento: ecf09cdd-f874-4cbe-8d96-9e31af436244

do agravo não conhecido.
5. A multa do
§ 2o, do CPC não se aplica quando os embargos de
art. 1.026,
declaração buscam prequestionar matéria relevante para instâncias superiores,
conforme a Súmula n. 98 do STJ, razão pela qual é afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento.
Tese de julgamento: 1. Inexiste ofensa aos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, §
1o, IV, do CPC quando o tribunal de origem examina e fundamenta a
intempestividade do agravo de instrumento, ficando prejudicadas as demais
questões de mérito. 2. Aplica-se a Súmula n. 98 do STJ para afastar a multa do
§ 2o, do CPC quando os embargos de declaração são opostos para fins
art. 1.026,
de prequestionamento.
CPC, arts. 1.026 § 2o, 1.022 parágrafo único II e
Dispositivos relevantes citados:
489 § 1o IV; CF,
III .
art. 105
a
STJ, Súmula n. 98; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
1/7/2024;
AREsp n. 2.590.287/SP,
Quarta Turma, julgado em 9/2/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por GERSON DE
OLIVEIRA E OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pelos
óbices de deficiência de fundamentação quanto à violação do
do Código
art. 1.026
de Processo Civil e de incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 196.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo interno no agravo de instrumento, nos autos de ação de obrigação
de fazer.
O recurso foi objeto de decisão monocrática assim ementada (fl. 146):
Documento eletrônico VDA54499754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:23
Código de Controle do Documento: ecf09cdd-f874-4cbe-8d96-9e31af436244

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão
monocrática que não conheceu do recurso por intempestividade. Decisão de
primeira instância que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença dos
agravantes. Agravantes que se limitaram a apresentar pedido de reconsideração, sem
interpor o recurso cabível no prazo. Preclusão. Pedido de reconsideração travestido
de embargos de declaração que não tem o condão de suspender ou interromper o
prazo recursal. Matéria preclusa. Pretensão de reexame e reforma de decisão
monocrática. Não acolhimento. Recurso não provido.
O agravo interno oposto foi decidido nestes termos (fl. 160):
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão
monocrática que não conheceu do recurso por intempestividade. Decisão de
primeira instância que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença dos
agravantes. Agravantes que se limitaram a apresentar pedido de reconsideração, sem
interpor o recurso cabível no prazo. Preclusão. Pedido de reconsideração travestido
de embargos de declaração que não tem o condão de suspender ou interromper o
prazo recursal. Matéria preclusa. Pretensão de reexame e reforma de decisão
monocrática. Não acolhimento. Recurso não provido.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.026, do Código de Processo Civil, porque os embargos de
declaração, inclusive o segundo, foram efetivamente conhecidos e, por isso,
interromperam o prazo recursal, de modo que o agravo de instrumento foi
tempestivo;
b) 1.022, parágrafo único II, e 489, §1o IV, do Código de Processo Civil,
já que houve omissão quanto à intempestividade e à preclusão temporal, além de
falta de enfrentamento dos documentos apresentados pelos executados e da
alegada defasagem da perícia, bem como falta de fundamentação adequada ao
afirmar, de forma genérica, que a decisão seria “cristalina”.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a tempestividade
do agravo de instrumento, afastando a violação do
do Código de
art. 1.026
Processo Civil e a incidência da Súmula n. 7 do STJ, e para que se dê regular
Documento eletrônico VDA54499754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:23
Código de Controle do Documento: ecf09cdd-f874-4cbe-8d96-9e31af436244

processamento ao recurso especial; requer ainda o provimento do recurso para que
se fixe a inexistência de falta de fundamentação, reconhecendo as omissões
indicadas e, com isso, se determine o conhecimento do recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 177.
É o relatório.
VOTO
I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer em que a parte
autora pleiteou o saneamento de vício do equipamento fornecido, com a entrega do
projeto eletrônico para o completo funcionamento da máquina (fls. 165-166).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido e
determinou o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na entrega do
projeto eletrônico para o completo funcionamento da máquina (fls. 165-166).
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
O agravo não foi conhecido pelo tribunal de origem, dada a
intempestividade (fls. 146-149 e 159-162).
O recurso não deve prosperar.
II – Arts. 1.022, parágrafo único II, e 489, §1o IV do CPC
Quanto aos dispositivos em questão, o tribunal de origem decidiu
expressamente sobre a tempestividade, deixando de conhecer do agravo por
considerá-lo extemporâneo. Consequentemente, as demais matérias suscitadas a
esse título ficaram prejudicadas, por dizerem respeito ao mérito do agravo não
conhecido.
Ressalte-se, por oportuno, que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA54499754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:23
Código de Controle do Documento: ecf09cdd-f874-4cbe-8d96-9e31af436244

Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.470/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
1/7/2024,
8/7/2024,

III –
do CPC
Art. 1.026
Neste particular, o tribunal de origem afirmou textualmente que os
agravantes apresentaram “pedido de reconsideração travestido de embargos de
declaração que não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal”
(fl. 160).
Entretanto, o STJ tem o entendimento de que os primeiros embargos,
com intuito de prequestionamento, não são aptos à aplicação da multa por
embargos protelatórios.
A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROPAGANDA
ENGANOSA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA
PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO.
[...]
6. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC pressupõe que os
art. 1.026,
embargos de declaração sejam manifestamente protelatórios, o que não se verifica
quando opostos com o objetivo de prequestionar matéria relevante para instâncias
superiores, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 98 do STJ.
Documento eletrônico VDA54499754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:23
Código de Controle do Documento: ecf09cdd-f874-4cbe-8d96-9e31af436244

7. No caso, não há indícios de intenção de procrastinação na conduta da
recorrente, justificando o afastamento da multa imposta com fundamento no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
8. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, na
parte conhecida, dar-lhe provimento, para afastar a multa prevista no
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.590.287/SP,
julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

Afasto, pois, a multa prevista no §2o, do
do CPC.
art. 1.026,
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e dar-lhe provimento para afastar a multa por embargos
protelatórios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54499754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/02/2026 18:38:23
Código de Controle do Documento: ecf09cdd-f874-4cbe-8d96-9e31af436244

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.470.912 / SP
Número Registro: 2023/0317059-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00117010720218260071 0011701072021826007100305160420118260071 00305160420118260071
071012011030516 117010720218260071 11701072021826007100305160420118260071 13462011
21315294520228260000 305160420118260071 71012011030516
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO CAETANO DOS SANTOS
AGRAVANTE : GERSON DE OLIVEIRA
ADVOGADO : FELIPE SILVA LIMA - SP275466
AGRAVADO
: STILNOX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA.
ADVOGADA
: ANA LUCIA ASSIS DE RUEDIGER - SP151280
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54845541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:14
Código de Controle do Documento: 213f3478-7d40-4c46-9172-29a8c89ea372

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:14
Código de Controle do Documento: 213f3478-7d40-4c46-9172-29a8c89ea372